Tribunal: TJES
Processo: 5011648-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011648-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FATIMA APARECIDA CRISTINO MARCHEZIN

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERICULUM IN MORA EVIDENTE. DATA DA CIÊNCIA DA INCLUSÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Na origem, a agravante ajuizou ação de declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais alegando ao realizar uma compra teve seu crédito negado pela loja, sendo informada pelo responsável pelo estabelecimento que o crédito não poderia ser concedido por estar com seu nome inscrito no SPC/Serasa, causando grande constrangimento. Segundo a agravante ao buscar informações descobriu que a inscrição fora realizada pela agravada, referente a um suposto débito no valor de R$ 627,66 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), que teria vencido em 10/11/2018, oriundo do contrato nº 8534180022325508, o qual afirma não ter contratado.

2.
A d. Magistrada de origem fundamentou o indeferimento na ausência do
periculum in mora
, tendo como base a data da inclusão da restrição, na medida em que a ação foi ajuizada no ano de 2022 e a inclusão no ano de 2019. Contudo, não comungo com tais fundamentos, pois a referência deve ser a data em que a agravante teve ciência inequívoca de sua inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito e, não a data de sua inscrição propriamente dita.

3.
Nesse contexto, em que pese a agravante ter sido incluída no referido cadastro no ano de 2019, o documento de Id nº 18676452 atesta que a consulta, na qual obteve as informações quanto a inclusão, foi realizada em 22/09/2022. Logo, entendo que o perigo da demora é evidente, uma vez que, na pendência de julgamento da demanda em que se discute justamente a existência do débito, é abusiva a manutenção do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, sendo indubitável os graves danos e de difícil reparação decorrentes que ela pode ou já esteja suportando.

4.
Convém destacar ainda que se a parte nega a existência de relação jurídica subjacente ao apontamento lançado sobre seu nome, é impossível impor-lhe o ônus probatório de fato negativo, o que corrobora, ao menos neste momento, a plausibilidade do direito alegado.

5.
Como se não bastasse, destaco que a parte requerida, ora agravada, além de não ter apresentado contrarrazões, por ocasião da apresentação da contestação limitou-se a fundamentar a ausência dos requisitos, sem mencionar ou trazer qualquer documentação apta a provar a existência de relação jurídica. Ainda que a discussão do presente recurso recaia sobre a concessão de medida liminar, entendo que o banco agravado furtou-se da oportunidade para comprovar, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre as partes apta a dar subsídio à negativação realizada.

6.
Por fim, impende registrar que inexiste risco de irreversibilidade do provimento antecipatório "in casu", ou seja, não há risco de prejuízo à parte agravada com o deferimento da medida enquanto pendente a elucidação sobre a existência do débito. Afinal, trata-se de medida que não elide o eventual crédito do credor, podendo ser revogada/modificada a qualquer tempo do processo no decorrer da sua instrução.

7.
Nesta órbita, deve-se consignar que, se restar posteriormente comprovado que se trata de cobrança legítima, o lançamento poderá ser novamente realizado - agora com a certeza de sua legalidade, sem imprimir danos indevidos ao devedor que, "a priori", não o reconhece.

8
. Isso posto, se a pretensão principal é a declaração de inexistência de débito e, assim, se pendente a discussão a respeito, não é plausível a manutenção do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito enquanto não realizada ampla dilação probatória.

9.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pleito liminar pretendido pela autora/agravante, determinando à parte agravada que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, proceda à retirada do nome da autora do Serviço de Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁTIMA APARECIDA CRISTINO MARCHEZIN
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a necessidade de oportunizar o direito ao contraditório.

Nas razões recursais de Id nº 3817862, a parte agravante alega que o pedido objeto do indeferimento na primeira instância atendeu todos os requisitos à concessão da tutela pleiteada previstos no art. 300 do CPC.

Defende que se trata de cobrança indevida, realizada pela empresa requerida que não tomou qualquer precaução no controle de seus registros, permitindo a cobrança de dívidas inexistentes em nome da autora.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja retirado do cadastros de proteção ao crédito (SPC e Serasa) tanto o nome quanto o CPF da parte autora, relativamente ao débito descrito nos autos, referente ao Contrato nº 8534180022325508 vinculado a financeira agravada.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no Id nº 3945925, indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁTIMA APARECIDA CRISTINO MARCHEZIN
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a necessidade de oportunizar o direito ao contraditório.

Nas razões recursais de Id nº 3817862, a parte agravante alega que o pedido objeto do indeferimento na primeira instância atendeu todos os requisitos à concessão da tutela pleiteada previstos no art. 300 do CPC.

Defende que se trata de cobrança indevida, realizada pela empresa requerida que não tomou qualquer precaução no controle de seus registros, permitindo a cobrança de dívidas inexistentes em nome da autora.

Nestes termos, requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja retirado do cadastros de proteção ao crédito (SPC e Serasa) tanto o nome quanto o CPF da parte autora, relativamente ao débito descrito nos autos, referente ao Contrato nº 8534180022325508 vinculado a financeira agravada.

Em decisão lançada no ID nº 3945925, o e. Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o argumento de a parte agravante “ (...)não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta, o risco da demora na prestação jurisdicional, formulando tão somente um pedido genérico, deixando de elaborar em suas razões qual seria o dano ao qual estaria submetido no caso de manutenção da decisão que lhe negou a medida, não sendo permitido ao julgador inferir em suas entrelinhas o prejuízo ao qual estaria submetida.”

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão. Explico.

Na origem, a agravante ajuizou ação de declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais alegando ao realizar uma compra teve seu crédito negado pela loja, sendo informada pelo responsável pelo estabelecimento que o crédito não poderia ser concedido por estar com seu nome inscrito no SPC/Serasa, causando grande constrangimento.

Segundo a agravante ao buscar informações descobriu que a inscrição fora realizada pela agravada, referente a um suposto débito no valor de R$ 627,66 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), que teria vencido em 10/11/2018, oriundo do contrato nº 8534180022325508, o qual afirma não ter contratado.

A d. Magistrada de origem fundamentou o indeferimento na ausência do
periculum in mora
, tendo como base a data da inclusão da restrição, na medida em que a ação foi ajuizada no ano de 2022 e a inclusão no ano de 2019.

Contudo, não comungo com tais fundamentos, pois a referência deve ser a data em que a agravante teve ciência inequívoca de sua inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito e, não a data de sua inscrição propriamente dita.

Nesse contexto, em que pese a agravante ter sido incluída no referido cadastro no ano de 2019, o documento de Id nº 18676452 atesta que a consulta, na qual obteve as informações quanto a inclusão, foi realizada em 22/09/2022.

Logo, entendo que o perigo da demora é evidente, uma vez que, na pendência de julgamento da demanda em que se discute justamente a existência do débito, é abusiva a manutenção do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, sendo indubitável os graves danos e de difícil reparação decorrentes que ela pode ou já esteja suportando.

Convém destacar ainda que se a parte nega a existência de relação jurídica subjacente ao apontamento lançado sobre seu nome, é impossível impor-lhe o ônus probatório de fato negativo, o que corrobora, ao menos neste momento, a plausibilidade do direito alegado.

Como se não bastasse, destaco que a parte requerida, ora agravada, além de não ter apresentado contrarrazões, por ocasião da apresentação da contestação limitou-se a fundamentar a ausência dos requisitos, sem mencionar ou trazer qualquer documentação apta a provar a existência de relação jurídica. Ainda que a discussão do presente recurso recaia sobre a concessão de medida liminar, entendo que o banco agravado furtou-se da oportunidade para comprovar, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre as partes apta a dar subsídio à negativação realizada.

Por fim, impende registrar que inexiste risco de irreversibilidade do provimento antecipatório "in casu", ou seja, não há risco de prejuízo à parte agravada com o deferimento da medida enquanto pendente a elucidação sobre a existência do débito. Afinal, trata-se de medida que não elide o eventual crédito do credor, podendo ser revogada/modificada a qualquer tempo do processo no decorrer da sua instrução.

Nesta órbita, deve-se consignar que, se restar posteriormente comprovado que se trata de cobrança legítima, o lançamento poderá ser novamente realizado - agora com a certeza de sua legalidade, sem imprimir danos indevidos ao devedor que, "a priori", não o reconhece.

Isso posto, se a pretensão principal é a declaração de inexistência de débito e, assim, se pendente a discussão a respeito, não é plausível a manutenção do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito enquanto não realizada ampla dilação probatória.

Nessa senda, destaco os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS SATISFEITOS ( CPC, ART. 300)- ASTREINTES - LIMITAÇÃO - NECESSIDADE
1 A negativação do nome do consumidor sem a escorreita comprovação acerca da existência de legítima contratação configura, em princípio, ato ilegal que enseja a concessão da tutela de urgência acompanhada da fixação de multa em caso de descumprimento.
2 As astreintes são meio coercitivo de compelir o réu a cumprir decisão judicial ( CPC, arts. 297 e 536, § 1º). Sem cunho punitivo, deve ser arbitrada em quantia adequada, no propósito de desencorajar o descumprimento da determinação judicial, sem implicar enriquecimento à parte a quem beneficia. (TJ-SC - AI: 50265965820218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5026596-58.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 27/07/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EXCLUSÃO DO NOME JUNTO AO SPC e SERASA. REFORMA DO DECISUM. 1. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, o recorrente/autor alega a inexistência de relação jurídica com o agravado que ensejou a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes .
3. Pois bem, diante da alegação de inexistência da dívida corroborada com a ausência de defesa recursal por parte do banco agravado e da impossibilidade do autor na produção de prova negativa da relação jurídica, verifico, a numa análise ainda perfunctória da questão, demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência para retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03033120420178090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABSTENÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE - LIMINAR DEFERIDA.
Havendo discussão sobre a existência do débito, considera-se razoável não permitir ou manter o nome do eventual devedor nos órgãos de proteção ao crédito no presente momento, até maior dilação probatória.
No tocante à imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, não se vislumbra a sua fixação em patamar desarrazoado, ao revés, se mostra equânime para fazer atuar o caráter pedagógico do instituto, não representando, por outro lado, possibilidade de enriquecimento sem causa para a parte contrária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.15.040967-4/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FATIMA APARECIDA CRISTINO MARCHEZIN

e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e
deferir o pleito liminar pretendido pela autora/agravante
, determinando à parte agravada que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, proceda à retirada do nome da autora do Serviço de Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar